Tribunal: TJPA
Processo: 0811175-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811175-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAQUEL LOBATO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar da paciente foi mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca do risco de reiteração delitiva, considerando a contumácia criminosa da ré na prática de crimes, especificamente relacionados à narcotraficância, suficiente a denotar que faz do tráfico o meio de sua subsistência.

Incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Verifica-se que a paciente não faz jus ao benefício pretendido. Embora não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça a pessoa, a hipótese revela situação excepcional, na medida em que evidenciada a periculosidade concreta da paciente, cuja atuação revelou ser ativa nos delitos de tráfico de drogas.
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus repressivo com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
RAQUEL LOBATO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0005500-89.2019.8.14.0010.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito, no interior da sua residência, juntamente com seu companheiro, com 70 gramas de maconha, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da manutenção da prisão preventiva, visto que não demonstrou a gravidade do crime em concreto.

Suscita constrangimento ilegal, porque o Juízo de primeiro grau condenou a paciente a pena de 10 (dez) anos de reclusão, sem direito de recorrer em liberdade.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a revogação de prisão preventiva de acordo com o artigo 316 e 319 do CPP, subsidiariamente a prisão domiciliar nos termos do art. 318, Inciso III, V, Ambos do Código de Processo Penal, eis que a paciente tem uma filha com 04 (quatro) anos de idade que precisa de cuidados maternos, pois é deficiente, um filho de 01 (um) ano de idade, que ainda está em período de amamentação e que depende do trabalho de sua genitora para seu sustento.

Declina que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primária (não há condenação transitada em julgado, pois o processo está em grau de Recurso), bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito como autônoma na venda de cosméticos e recebe o benefício de bolsa família do Governo Federal.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 29-289.

Distribuídos os autos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 15127301). Acolhi a prevenção suscitada e indeferi a liminar (ID. nº 15237295).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 15371741).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 15491502).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, requerendo a liberdade provisória, com imposição, ou não, de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, posto que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade que necessitam diretamente de seus cuidados.

Em suas informações, assim explana o Magistrado impetrado:

“a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Segundo narra a denúncia, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 23h00min, na Rua Francisco Pereira, ocupação do Seringal, Bairro Novo. nesta Comarca de Cametá, os acusados Daniel Neves Aquino e Raquel Lobato Da Silva, foram flagrados tendo em depósito entorpecentes destinados a traficância.

No dia dos fatos, a polícia militar recebeu denúncia de que havia um casal vindo de fora, comercializando drogas em uma residência na ocupação Seringal.

Ao diligenciarem até o local, perceberam uma movimentação estranha, momento em que ingressaram no imóvel e encontraram o casal descrito na exordial acusatória.

Ao procederem à revista, encontraram no assoalho da cozinha uma sacola preta contendo 32 (trinta e duas) petecas de maconha, com peso aproximado de 15,0g, uma outra parte solta, pesando 57,0g, a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) fracionados, e uma peteca de 0,6g que estava no quarto do casal, constatando-se provisoriamente tratar-se de "Maconha" toda a droga encontrada em poder dos denunciados.

A guarnição encontrou, ainda, 03 relógios de pulso dourados e um aparelho celular marca SAMSUNG J4 CORE, que foram apreendidos e levados para a Delegacia. Diante da autoridade policial quando questionados sobre a procedência da droga e o dinheiro encontrado, os acusados declararam pertencer a Daniel Neves Aquino, que seria para seu consumo, pois é usuário, e que o dinheiro pertencia à mãe do acusado.

O Ministério Público denunciou a paciente Raquel Lobato Da Silva pela prática do delito descrito no Art. 33, caput, da lei nº 11.343/06. Defesa Prévia apresentada em 07/10/2020, segundo ID 34392034. A denúncia foi recebida 18/11/2020, conforme ID 34392090. Após a instrução, sobreveio sentença condenatória em 08/06/2023 (ID 93674541).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
A prisão preventiva da paciente foi decretada em 02/03/2023, consoante ID 88037187. Em sentença condenatória o decreto prisional foi mantido, conforme fundamentos exarados em ID 93674541, haja vista a necessidade de se resguarda a ordem pública.

c)
Informações inerentes aos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

A certidão de antecedentes criminais da paciente está acostada no documento ID 89671594. Não há elementos nos autos que possam auferir, concretamente, acerca da conduta social e personalidade.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: Em 02/03/2023 foi decretada a prisão preventiva da paciente. Após, em sentença condenatória, datada de 08/06/2023, o édito foi mantido, conforme ID 93674541.

e)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: Finalizada a instrução processual e proferida sentença, o processo encontra-se em segundo grau aguardando julgamento de razões de apelação. (...)”

Analisando detidamente, verifica-se que embora a defesa tenha requerido a revogação da prisão preventiva, na verdade, o que se pleiteia no presente habeas corpus é a possibilidade da paciente recorrer em liberdade, tendo em vista que já ouve prolação de sentença condenatória.

A prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, e deve ser justificada concretamente de acordo com os requisitos do art. 312 do CPP.

Observa-se que a paciente foi condenada a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, bem como pagamento de 900 (novecentos) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau negou a paciente, o direito de recorrer em liberdade, mediante os seguintes fundamentos:

“Em 23 de julho de 2020 a ré teve substituída a prisão preventiva pela domiciliar em razão do mandamus concedido pelo Tribunal de Justiça no HC 0807170-28.2020.8.14.0000. No entanto, no dia 27.12.2022, a denunciada foi novamente presa em flagrante, acusada também pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sabe-se que nos termos do art. 318 do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Analisando os autos, observo que a requerente aduziu que possui dois filhos menor de 06 (seis) anos. No entanto, verifico que de acordo com a jurisprudência do STJ, o fato de a ré ser investigada por comercializar entorpecentes novamente, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, na presença dos filhos menores, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito. (...)

O caso concreto em exame desautoriza a concessão da prisão domiciliar à acusada e entregar seu filho menor aos seus cuidados, pelo prognóstico dela permanecer traficando drogas, pois a acusada estava em prisão domiciliar desde o dia 23 de julho de 2020 nos autos do processo criminal. Há, pois, o risco de expor as crianças à traficância, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

Na decisão do HC 143.641, os ministros do STF ressalvaram os casos de crimes cometidos pelas mães com violência ou grave ameaça, crimes contra os próprios filhos ou outras situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo juiz que negar a conversão da prisão, vejamos:

‘No tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança’, concluiu a ministra Laurita Vaz ao indeferir a liminar.

Vale salientar, por fim, que o crime de tráfico de drogas é grave e move a grande onda de violência que assola do país, devendo ter tratamento enérgico do Poder Judiciário, pois provoca comoção social e gera intranquilidade no seio da comunidade, motivos estes que, aliados aos motivos concretos acima apontados, são mais que suficientes para sustentar o decreto cautelar.

Pelo que, nego o direito à ré de recorrer em liberdade, ficando MANTIDA SUA PRISAO PREVENTIVA.” (ID 15371743 - Págs.
18/19)”

Percebe-se que o juízo impetrado negou a paciente o direito de recorrer em liberdade, sob a justificativa de se fazerem presentes os requisitos da prisão preventiva, até porque, mesmo em liberdade provisória, a paciente voltou a ser presa em flagrante, denotando sua reiteração delitiva, bem como foi presa em sua casa comercializando drogas, fato que coloca em risco até mesmo os filhos da paciente com tal conduta.

Consoante salienta o Juízo na sentença condenatória, a paciente, anteriormente, já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, o que denota sua evidente propensão à prática de ilícitos.

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r. decisum traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade da paciente acarreta risco à ordem pública, notadamente por considerar o nítido risco de reiteração delitiva, evidenciada nos autos diante da propensão da acusada ao cometimento de crimes.

Quanto ao argumento de que a paciente possui 02 filhos menores, inexiste, outrossim, comprovação de que os infantes estejam em condição de abandono ou de vulnerabilidade.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém, 25/09/2023